Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-51.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.

Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.

Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, apresentando conclusão consoante os fundamentos adotados, não há que se falar em contradição.

A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente deve ser manifestada pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.